Tribunal: TJDFT
Processo: 0741164-78.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0741164-78.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ZENAIDE DA CUNHA MOTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante das informações apresentadas nos documentos de ID 52970411 e ID 52970412, manifeste-se a Recorrente acerca da realização da consulta e esclareça se permanece seu interesse recursal. Brasília/DF, 8 de novembro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora